Tribunal: TJSP
Processo: 1002898-17.2023.8.26.0081
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Danos em bens de segurado da autora causados por descarga elétrica. Sub-rogação dos direitos do segurado. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.o, CDC). Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos,

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. Sentença de improcedência. Apelo da seguradora. Danos em bens de segurado da autora causados por descarga elétrica. Sub-rogação dos direitos do segurado. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.o, CDC). Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC). Requerimento administrativo e prova pericial desnecessários. Laudo técnico produzido por empresa idônea. Existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos verificados. Dever de proteção do consumidor inerente à atividade econômica desenvolvida pela concessionária ré. Ressarcimento devido. Juros legais de 1% ao mês desde a data da citação e não do desembolso. Sentença reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.